Tribunal: STF
Processo: HC 175082
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO – SUBSISTÊNCIA. 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso, na medida cautelar nº 1000366-91.2018.4.01.3600, aludindo à representação da autoridade policial e a requerimento do Ministério Público, determinou, em 14 de março de 2018, a interceptação das comunicações telefônicas, considerados números vinculados ao paciente e a outras pessoas, e implementou prorrogações de escutas quanto a corréus, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se à apreensão, pela Polícia Federal, de 471 quilos de cocaína e munições de fuzil, acondicionados em compartimento secreto de um conjunto veicular, composto por cavalo-trator Scania e dois semirreboques, conduzidos por corréu. Destacou revelados indícios de envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico. Ressaltou diligências efetivadas pelo Grupo de Investigações Sensíveis – GISE/DRE/SR/PF/MT, da Coordenação Geral de Polícia de Repressão a Drogas, no que monitorou investigados, logrando êxito em vinculá-los a apreensões de quantidade expressiva de entorpecente nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. 
    Mencionou diligências realizadas pelo Setor de Inteligência da Polícia Federal, resultando na constatação do transporte de corréus até aeródromo, no qual embarcaram na aeronave prefixo PRNDM, pilotada pelo paciente. Salientou abordado Eduardo Moretti quando retornava, via terrestre, da Bolívia para o Brasil.
    Concluiu incabível a produção de prova por meio diverso. Teve como atendidos os requisitos versados na Lei nº 9.296/1996. 
    Proferiu decisões, prorrogando em 12 de abril, 9 de maio, 4 e 26 de junho e 16 de julho de 2018 as escutas. Reportou-se a relatórios de inteligência policial e informações decorrentes das interceptações telefônicas e telemáticas. Assentou permanecerem os motivos que justificaram a quebra. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 517.336/MT/SP. A Sexta Turma não conheceu agravo. 
    O impetrante sustenta não fundamentados os atos por meio dos quais deferidas interceptação telefônica e prorrogações. Articula com a generalidade da motivação. Sublinha ausentes indícios de autoria. Afirma violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime nº 1005740-88.2018.4.01.3600. No mérito, pretende a nulidade das interceptações telefônicas, determinando-se o desentranhamento do processo. 
    2. O Juízo, na decisão mediante a qual autorizado o afastamento do sigilo de comunicações telefônicas do paciente – documento nº 7, folha 22 a 29 –, assentou materialidade e indícios razoáveis de autoria, referindo-se à apreensão de 471 quilos de cocaína e munições de fuzil, acondicionados em veículo conduzido por investigado. Destacou diligências efetivadas por grupo especializado da Polícia Federal, resultando no monitoramento e vinculação de investigados a apreensões de quantidade expressiva de drogas em Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Ressaltou constatado o transporte, na aeronave prefixo PRNDM, pilotada pelo paciente, de envolvidos na organização criminosa. Disse ter sido Eduardo Moretti abordado pela Polícia Rodoviária Federal quando retornava, por via terrestre, da Bolívia para o Brasil. Concluiu ausentes outros meios visando obter prova do cometimento dos crimes, realçando a ineficácia de diligências até então realizadas. Atendeu-se aos requisitos versados na Lei nº 9.296/1996.
    Também os pronunciamentos que implicaram a prorrogação das interceptações mostram-se motivados. O Juízo mencionou fatos específicos relacionados ao paciente, no que revelados novos elementos indicativos das práticas criminosas em curso, sinalizando indispensável a continuação. Aludiu – documento nº 7, folha 122 a 130 – à apreensão de 400 quilos de cocaína, acondicionados em veículo conduzido por corréu, e 500 quilos do mesmo entorpecente em aeronave localizada em Barra do Bugres/MT. Reportou-se a documento relativo a cronograma de voos da aeronave PRNDM, registrando 50 operados por Eduardo Moretti. Destacou – documento nº 8, folha 74 a 87 – o acompanhamento da manutenção de avião, prefixo PPVER, e dos diálogos indicativos de que a aeronave estaria sendo preparada para utilização em atividades ilícitas. Frisou – documento nº 10, folha 15 a 22 – relatório a revelar que, em 7 de maio de 2018, o paciente decolou do aeródromo da Fazenda Bom Futuro e pousou, inicialmente, em Diamantino/MT, seguindo no sentido oeste, a sinalizar que adentrou o território boliviano. Assentou – documento nº 11, folha 5 a 13 – indicativos de que o paciente tentou resgatar a aeronave prefixo PPVER no aeródromo de Água Boa/MT, frustado o intento ante a apreensão do veículo pela polícia. Realçou comprovada – documento nº 12, folha 19 a 29 – a atuação como responsável pela compra, documentação e pilotagem de aviões a serviço da organização criminosa. Salientou revelada a compra das aeronaves prefixos PTEXG, PRLON, PRNDM e PPVER, e posterior transferência para nomes de terceiros supostamente utilizados como “laranja”. 
    Consideradas essas premissas, não há como concluir por ilegalidade. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator